Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE CONTRA PESSOA IDOSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reconhecer o arrependimento posterior e reduzir a pena por múltiplos crimes de furto qualificado mediante fraude, praticados contra pessoa idosa e analfabeta, mediante subtrações realizadas por meios eletrônicos ao longo de quase um ano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto ao uso de biometria nas transações bancárias; (ii) verificar se houve omissão quanto à configuração do dolo e ao reconhecimento do furto de uso; (iii) estabelecer se deveria ter sido analisada a aplicação do art. 155, § 2o, CP e da Súmula 511 do STJ; (iv) determinar se é cabível o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de recurso excepcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna e lógica, o que não se verifica na simples divergência interpretativa da parte.
4. A alegação de omissão exige a inexistência de manifestação judicial sobre ponto relevante, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.
5. A devolução parcial e tardia de valores subtraídos, mediante intervenção de famililares, não caracteriza furto de uso.
6. O privilégio do art. 155, §2o, CP, e a Súmula 511 do STJ não se aplicam quando o montante subtraído é expressivamente elevado e há pluralidade de qualificadoras.
7. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada com fundamentação adequada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, e 93, IX; CP, arts. 16, 18, I, 155, caput, §2o, §4o-B e §4o-C, II; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944377, 0055628-58.2007.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch.